Tribunal: TJPA
Processo: 0877447-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877447-05.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALIZETE ALVES PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno em apelação cível
. decisão julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c pagamento retroativo ajuizada pela agravante. contratação nula. impossibilidade de averbação do tempo de serviço temporário para fins de adicional de tempo de serviço. tema 916 do stf.
recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ALIZETE ALVES PAMPLONA contra o ESTADO DO PARÁ
,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, para julgar improcedente a Ação ajuizada pela Agravante, que pleiteava o
pagamento da verba remuneratória denominada Adicional por Tempo de Serviço - ATS, averbando o tempo em que laborou na condição de servidora temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal geram efeitos jurídicos válidos em relação ao saldo de salário e levantamento de FGTS.

4. O Plenário do STF
, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, decidiu no dia 25/03/2024 que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 (contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais), o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF.

5. As Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual TJPA já iniciaram a adequação do Tema ao entendimento adotado pela Suprema Corte.

6. Necessário pontuar que o artigo 7
0, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará) deve ser interpretado em observância ao precedente vinculante do STF e, a ausência de trânsito em julgado no RE nº 1.405.442/PA não interfere na manutenção da decisão recorrida, pois, a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral.

7.
Manutenção da improcedência da Ação principal. O conjunto probatório demonstra que a contratação temporária da Agravante se estendeu por
mais de 16 anos (nulidade contratual). Enquadramento do caso ao entendimento firmado pelo STF no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442.
Inexistência de elementos que distingam a demanda principal das situações abrangidas pelo precedente, não havendo que se falar em relativização da tese firmada no Tema 916.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 37, IX e, Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), artigo
7
0, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas: Tema
916
do
STF,
RE 1405442
, Relator(a):
LUÍS ROBERTO BARROSO
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado
em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-s/n
DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024,
TJPA
, processo n.º
0835782-72.2022.8.14.0301 – PJE
, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro,
1ª
Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em
10/02/2025
e,
TJPA
, processo n.
º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE
, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em
03/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º

0877447-05.2021.8.14.0301
- PJE
) interposto por
ELIZETE ALVES PAMPLONA
contra o
ESTADO DO PARÁ
,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, com fulcro no Tema 916 do STF e decisão firmada no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para julgar improcedente a Ação ajuizada pela Agravada
, nos termos da fundamentação.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno a Agravada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, do CPC/15). (...). (Grifo nosso).

Em razões recursais, a Agravante alega Direito ao cômputo do Tempo de Serviço como temporária para majoração do Adicional de Tempo de Serviço – ATS. Transcreve julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (julgamento 2017 e 2016) que seriam favoráveis a sua alegação.

Suscita que o artigo
70, § 1º da Lei n.º 5.810/94 determina, sem fazer distinção, que todo o período trabalhado para a administração pública deverá ser computado não só para fins de aposentadoria, mas também para efeitos de triênio de Adicional de Tempo de Serviço.

Defende que os julgados mencionados na decisão agravada não guardam similitude com o fato apurado (Temas 551 e 916 do STF), uma vez que versam sobre servidores temporários que realizaram trabalhos de caráter excepcional e que teriam o direito à percepção do FGTS, em razão do contrato de temporário ser considerado nulo, devendo ser feito distinguishing, pois, não discutem sobre servidores que hoje são EFETIVOS e que foram temporários anteriormente, tampouco sobre um ESTADO que possui em seu RJU a possibilidade EXPRESSA do cômputo de tempo de serviço, para todos os efeitos legais.

Argui ainda, que a decisão recorrida utilizou como precedente o voto do Min. Luis Roberto Barroso no julgamento do RE 1405442, no entanto, ainda não se trata de entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, havendo pendência de julgamento de recurso no referido julgado, inclusive com discussão acerca de uma série de nulidades presentes no percurso do processo até a chegada ao STF.

De forma subsidiária, pugna pela averbação de tempo de serviço como temporário decorrente de contratos válidos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, para julgar improcedente a Ação ajuizada pela Agravante, a qual pleiteava o
pagamento da verba remuneratória denominada Adicional por Tempo de Serviço - ATS, averbando o tempo em que laborou na condição de servidora temporária.

Conforme destacado na decisão recorrida, no âmbito das
Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, estava pacificado o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para fins de pagamento do ATS (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023, dentre tantos outros julgados).

No entanto,
em 25/03/2024, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF, a qual reconhece expressamente o direito ao saldo de salário e FGTS, senão vejamos:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (grifo nosso).

Diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual TJPA já iniciaram a adequação do Tema ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos:

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Averbação de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Contratação nula. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito à averbação de tempo de serviço temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de contratação temporária pode ser computado para fins de concessão de ATS, especialmente quando o vínculo temporário extrapola os limites legais, caracterizando nulidade.

3.
Contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais de necessidade transitória e excepcional interesse público são considerados nulos e não geram efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes, como o ATS, conforme entendimento do STF no Tema 916 de repercussão geral.

4. A mudança jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Público do TJPA adequa-se às teses firmadas pelo STF, garantindo a observância ao princípio da legalidade e afastando interpretações anteriores que reconheciam direitos em desacordo com a Constituição
.

5. Agravo interno desprovido.

(TJPA, processo n.º 0835782-72.2022.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 10/02/2025). (grifo nosso).

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidor público efetivo do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS) com base na contagem do período laborado como servidor temporário. O agravante sustenta que o tempo de serviço temporário deve ser considerado para efeitos de vantagens pecuniárias, nos termos do art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o período trabalhado como servidor temporário pode ser computado para fins de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS); e (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o pagamento de salários e levantamento de FGTS, sendo vedada a concessão de vantagens pecuniárias decorrentes desse tempo de serviço.

4. O RE nº 1.405.442/PA consolidou a impossibilidade de contagem de tempo de serviço temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço, sendo aplicável de forma vinculante aos casos análogos, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5. A alegação do agravante de que a tese firmada pelo STF não transitou em julgado não se sustenta, pois a repercussão geral confere eficácia vinculante ao entendimento adotado, independentemente da pendência de embargos de declaração.

6. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994 deve ser interpretado em conformidade com o entendimento do STF, não se sobrepondo à regra constitucional da nulidade contratual, conforme reiteradamente decidido pela Corte Suprema.

7.Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal que eventualmente reconheceram a contagem do tempo temporário para ATS devem ser adequados à orientação do STF, sob pena de violação ao princípio da uniformidade do direito e à obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados.

8. A manutenção da decisão monocrática observa o princípio da segurança jurídica, impedindo a concessão de direitos incompatíveis com a jurisprudência vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 03/02/2025). (grifo nosso).

O conjunto probatório demonstra que a contratação temporária da Agravante ocorreu no período de
02.03.1992 a 31.07.2008,
quando passou a ser servidora efetiva após aprovação em concurso público
.

Deste modo, a condição de servidora temporária se estendeu por
mais de 16 anos, restando caracterizada a nulidade contratual, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade do serviço temporário, de modo que, a situação se enquadra ao entendimento firmado pelo STF no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, devendo ser mantida a improcedência da Ação principal.

Considerando as Teses suscitadas em razões recursais, necessário pontuar, por fim, que: a) não há que se falar em aplicação literal do artigo 7
0, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), o qual estabelece que “o tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo para fins de estabilidade”, uma vez que tal artigo deve ser interpretado em observância ao precedente vinculante do STF; b) a ausência de trânsito em julgado no RE nº 1.405.442/PA não interfere na manutenção da decisão recorrida, pois, a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral, de modo que, a pendência de julgamento de Embargos de Declaração não suspende a eficácia da decisão proferida no mérito da questão principal.

Portanto, inexistindo elementos que distingam a demanda principal das situações abrangidas pelo precedente, não há que se falar em relativização da tese firmada no Tema 916, sendo a manutenção da decisão agravada medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no Tema 916 do STF e decisão firmada no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025